Tribunal: TJDFT
Processo: 0705108-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705108-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RHAMAV ALIMENTOS EIRELI - ME, RODRIGO HUGUENEY DO AMARAL MELLO D E S P A C H O Intime-se o agravante para juntar aos autos a Guia de Custas e Emolumentos referente ao comprovante de pagamento do preparo. Brasília, 18 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora